Tribunal: TJES
Processo: 0005643-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005643-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILFARLEY DE SOUZA CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005643-33.2021.8.08.0024

APELANTE: SILFARLEY DE SOUZA CAETANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA: ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO DE TRÂNSITO. MÉRITO: CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO DE USO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto em face de sentença condenatória pela prática de furto qualificado pelo repouso noturno e embriaguez ao volante, com o objetivo de declarar a prescrição da pretensão punitiva referente ao delito de trânsito e, no mérito, absolver o réu do crime patrimonial por insuficiência probatória ou desclassificar a conduta para furto de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se o acervo fático-probatório comprova a autoria necessária para a manutenção da condenação por furto qualificado; e (iii) determinar se a conduta praticada preenche os requisitos atinentes à figura atípica do furto de uso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena concretamente cominada para o delito de embriaguez ao volante atinge 06 (seis) meses de detenção, limite que atrai o lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estipula o inciso VI do art. 109 do Código Penal.

O transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, sem recurso ministerial, impõe a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

As provas constantes nos autos atestam a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, com destaque especial para as imagens do sistema de videomonitoramento, o flagrante policial e a confissão judicial do réu.

A alegação de insuficiência de provas por ausência de testemunhas visuais do instante exato da subtração perde o amparo quando confrontada com a cadeia probatória direta formadora do convencimento material.

A configuração do furto de uso demanda a restituição rápida, integral e voluntária da coisa antes da percepção da vítima.

A recuperação do veículo ocorrida unicamente mediante intervenção policial e após colisão gerada pelo agente evidencia o dolo de apossamento definitivo e rechaça a tese desclassificatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de prescrição acolhida. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da punibilidade por prescrição retroativa consolida-se quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos supera o limite legal calculado com base na pena imposta em concreto.

A comprovação da materialidade e da autoria por meio de registros de segurança, prisão em flagrante e confissão afasta o pleito absolutório embasado no princípio in dubio pro reo.

A ausência de restituição rápida e voluntária do bem subtraído impossibilita o reconhecimento da excludente de tipicidade do furto de uso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, inciso IV do art. 107, inciso VI do art. 109, §1º do art. 110 e §1º do art. 155. Lei 9.503/1997, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1175880 PE, rel. Min. Jorge Mussi, j. 20.02.2018. STJ, Súmula 7. STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, declarar a prescrição e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005643-33.2021.8.08.0024

APELANTE: SILFARLEY DE SOUZA CAETANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por SILFARLEY DE SOUZA CAETANO em face da r. Sentença (ID 19188759) proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 1º, do Código Penal, e no artigo 306, da Lei nº 9.503/97, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Em razões recursais (ID 19188773), a defesa suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao delito de trânsito (art. 306 do CTB). No mérito, pugna pela absolvição quanto ao crime de furto qualificado, alegando atipicidade probatória consubstanciada na pretensa falta de testemunhas oculares do instante da subtração, bem como pleiteia o reconhecimento da figura do "furto de uso", invocando a aplicação do postulado
in dubio pro reo
.

Contrarrazões recursais ministeriais (ID 19188775), pelo acolhimento da preliminar de prescrição do crime de trânsito e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, o Parecer ministerial da Douta Procuradoria de Justiça (ID 19568984).

Emerge do relato contido na Denúncia que, no dia 19 de março de 2021, por volta das 02h31min, na Travessa Santa Alexandrina, Bairro São Pedro, Vitória/ES, o denunciado subtraiu o veículo Ford Ka, placa LME-4624, pertencente à empresa Sumicity, sob posse da vítima Wellington Lage Fernandes. Consta ainda que, ato contínuo, o réu conduziu o automóvel com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, vindo a colidir contra outros veículos estacionados na via.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática dos crimes de furto qualificado pelo repouso noturno e embriaguez ao volante, em concurso material.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise, principiando pela questão prejudicial suscitada.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA

A defesa técnica almeja o reconhecimento da extinção da punibilidade referente ao crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

A tese merece acolhimento.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a pena concretamente cominada ao apelante para o delito de embriaguez ao volante é de 06 (seis) meses de detenção.

Inexistindo interposição de recurso por parte do órgão acusatório, operou-se o trânsito em julgado para a acusação, de modo que o cômputo prescricional passa a ser regulado pela reprimenda fixada em concreto,
ex vi
do artigo 110, §1º, do Código Penal.

Considerando a sanção imposta (inferior a 1 ano), o lapso prescricional corresponde a 03 (três) anos, nos termos estritos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Denota-se que a denúncia foi recebida formalmente em 23 de agosto de 2021 (ID 19188758), ao passo que a Sentença condenatória restou publicada apenas em 07 de março de 2025 (ID 19188759).

Destarte, constatado o escoamento de prazo superior a 03 (três) anos entre os supramencionados marcos interruptivos, impõe-se a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Por conseguinte,
ACOLHO A PRELIMINAR
para declarar extinta a punibilidade do apelante, exclusivamente quanto ao crime inserto no artigo 306, do CTB, fulcrado no art. 107, IV, c/c art. 109, VI e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

DO MÉRITO RECURSAL

A defesa sustenta a fragilidade probatória para a condenação por furto qualificado (art. 155, §1º, do CP), argumentando a pretensa "falta de testemunhas oculares do instante da subtração". Postula, ainda, a desclassificação da conduta para a figura atípica do "furto de uso".

A insurgência defensiva, contudo, não merece prosperar.

A materialidade delitiva resta consubstanciada pelo Auto de Apreensão do veículo, pelo Boletim de Ocorrência Policial e por registros fotográficos atestando as avarias provocadas ao automóvel subtraído (ID 19188758).

A autoria, por sua vez, está comprovada pelo hígido acervo fático-probatório, em especial, porque a visualização das câmeras pelas vítimas comprova o
iter criminis
do furto, corroborado pela palavra do policial militar, que atesta o flagrante, além da confissão judicial do réu.

A vítima Wellington Lage Fernandes e sua esposa Jéssica dos Santos, embora não tenham presenciado o exato instante da subtração
in loco
, relataram em juízo, de maneira harmônica, que foram despertados de madrugada e, ao acessarem o sistema de videomonitoramento da rua, visualizaram, inequivocamente, a dinâmica delitiva.

Narraram que as imagens deixam evidente que o réu tentou abrir vários veículos, até conseguir acessar o interior do veículo particular da vítima (HB20), de onde subtraiu a chave do Ford/Ka, localizou-o na via, assumiu a direção e evadiu-se, colidindo instantes depois.

Corroborando a narrativa das vítimas, o PM Thiago Bertoli Gomes, que atendeu a ocorrência, relatou que encontrou o acusado no local da colisão, na posse do veículo destruído, apresentando sinais evidentes de embriaguez e alteração psicomotora ("alucinado"). Ademais, indicou que o réu, no momento da abordagem, admitiu ter furtado a chave em carro aberto para "dar um rolê".

Ademais, sob o crivo do contraditório, o acusado Silfarley de Souza Caetano confessou a prática delituosa, confirmando ter ingressado no veículo e assumido a direção sob efeito de substâncias. Contudo, invocou a tese desclassificatória de "furto de uso", alegando que sua intenção era apenas utilizar o bem temporariamente e devolvê-lo.

Dessa forma, a confissão do réu validada em Juízo soma-se à identificação cabal feita pelas vítimas através do circuito de segurança e ao flagrante policial. Tais elementos formam cadeia probatória irretocável que demonstra a autoria de forma direta. A versão defensiva, baseada na suposta falta de testemunhas visuais do instante exato, esvazia-se por completo quando confrontada com a realidade dos autos. O fato de as vítimas terem visualizado a subtração por meio de imagens de videomonitoramento imediatamente após o fato, aliado ao flagrante do réu na posse da
res furtiva
batida e à sua própria confissão, fulmina a alegação de que a condenação baseou-se em "meras presunções".

Inviável, por corolário, a aplicação do postulado
in dubio pro reo
, porquanto a certeza jurídica extraída das provas conectadas umbilicalmente aos fatos descritos na exordial não deixa margem para dúvida razoável.

A tentativa de desclassificação para o atípico "furto de uso" esbarra, inexoravelmente, na ausência de voluntariedade na devolução da
res
.

A prova material (veículo colidido e apreendido pela PM) atesta a impossibilidade jurídica da tese.

A jurisprudência pátria exige, para essa excludente de tipicidade, a restituição voluntária, integral e rápida da coisa antes da descoberta. A recuperação do veículo ocorreu apenas mediante força policial e intervenção de terceiros após o sinistro, caracterizando indubitavelmente o
animus rem sibi habendi
.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. FURTO DE USO . REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O chamado furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem. 2 . De acordo com os autos, não há elementos que apontem para a ausência de intenção de apossamento definitivo do bem por parte do acusado, razão pela qual a condenação por furto foi mantida pelo Colegiado estadual. 3. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos suficientes para sustentar o édito condenatório, o que inviabiliza a desconstituição de tais conclusões em sede de recurso especial, já que, para tanto, seria imprescindível o reexame de fatos e provas.Tal providência, porém, é vedada em sede de recurso especial, a teor do enunciado n . 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 1175880 PE 2017/0250088-5, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018)

Resta hígido, portanto, o dolo de subtração.

A dosimetria da pena do crime de furto qualificado encontra-se perfeitamente dosada e fundamentada, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão (Súmula 231 do STJ) e correta aplicação da majorante do repouso noturno. Mantêm-se, igualmente, o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos operados pelo juízo de base.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOLHO A PRELIMINAR
de prescrição para julgar extinta a punibilidade referente ao crime previsto no art. 306, do CTB, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a condenação pela prática do crime de furto qualificado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)